Tribunal: TJDFT
Processo: 0740422-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740422-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREI ANDRADE MARTINS - ME AGRAVADO: VALDEVINO BATISTA DOS REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREI ANDRADE MARTINS - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (id. 109132329, do processo na origem) que, nos autos da ação declaratória c/c reparação de danos (Processo no 0704863-03.2021.8.07.0017) proposta por VALDEVINO BATISTA DOS REIS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto, via Bacenjud, do montante de R$ 28.783,67 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) nas contas bancárias de titularidade da agravante, nominada CREDMAIS, CNPJ sob o no 21.648.022/0001- 32, e da ré JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI (CNPJ no 30.984.071/0001- 37). Eis o teor da decisão agravada: “(...) Em complemento ao relatório de fls. 88/91 (ID 104566875), acrescento que o autor apresentou emenda na íntegra, conforme petição de fls. 95/111 (ID 107476032), bem como juntou os documentos de fls. 112/113 (ID 107476023) e de fl. 115 (ID 107512618). Insistiu no pedido de tutela de urgência, a fim de que seja deferido o arresto do valor de R$28.783,67, via SISBAJUD, em contas vinculadas às requeridas CREDMAIS (CNPJ sob o no 21.648.022/0001- 32) e JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI (CNPJ no 30.984.071/0001- 37). Caso não seja deferido o pedido de arresto, manifesta-se pela suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, originados do contrato firmado com o Banco Pan. No mérito, pugna pela condenação da CREDMAIS, JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI e BANCO PAN ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$63.472,00 (valor do empréstimo acrescido de juros), bem como de indenização por dano moral, estimados em R$4.000,00. É o relato necessário. DECIDO. Recebo a emenda apresentada às fls. 95/111 (ID 107476032). A leitura da peça de emenda revela indícios de que o autor incorreu em erro quando da contratação do empréstimo com o Banco Pan, uma vez que o negócio, desde início, havia sido celebrado com o intuito de liquidar o empréstimo anteriormente contratado com a Caixa Econômica Federal, e, assim, passar a efetuar o pagamento de parcelas mensais reduzidas (mediante consignação). Para corroborar sua tese, o autor argumenta que todo o valor depositado em sua conta corrente, originado do empréstimo contratado com o Banco Pan, teria sido utilizado para pagar o boleto emitido pela correspondente CREDMAIS (FL. 115 – ID 107512618), acreditando que isso seria suficiente para liquidar o empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Todavia, diante da alegada fraude, o autor passou a ter dois descontos realizados em seu contracheque, um no valor de R$815,00 (Caixa), e, o outro (que deveria ser destinado à liquidação do primeiro empréstimo), no valor de R$708,00 (Banco Pan). Posteriormente, o segundo empréstimo foi cedido ao Banco Bradesco, que passou a figurar como credor da parte requerente. Assim, entende o autor que tanto o Banco Pan, quanto o Banco Bradesco, possuem responsabilidade objetiva pelos danos por ele sofridos, seja por manter em seu quadro de correspondentes pessoas que cometem atos ilícitos, seja por adquirir crédito sem verificar a origem deste. Feitas tais considerações, e tendo em vista o disposto no art. 322, § 2o, do CPC, verifico que o autor busca a nulidade do contrato de empréstimo celebrado com o Banco Pan, por intermédio da CREDMAIS, com a devolução dos valores já descontados em seu contracheque, além daqueles que o vierem a ser, sem prejuízo da indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. Quanto ao Banco Bradesco, em que pese o autor não ter formulado pedido de indenização em face deste, reputo-o legítimo para compor o polo passivo, uma vez que, apesar de não ter figurado como parte na negociação, sofrerá os efeitos de eventual nulidade do contrato, já que, segundo informação contida no Extrato emitido pelo INSS (fl. 51 – ID 97878899), é o atual credor diante da migração de contrato realizada em 30/04/2021, do Banco Pan para o Banco Bradesco. No que tange ao pedido de tutela de urgência, este merece acolhida nos termos que passo a fundamentar. Consoante disposição do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” In casu, resta evidenciada a probabilidade do direito do autor em sede de análise perfunctória. Com efeito, os documentos que acompanharam a inicial, mais especificamente o comprovante de pagamento de fl. 22 (ID 97865840); as tratativas realizadas entre o autor e a requerida CREDMAIS, via aplicativo whatsapp (fls. 26/37 – ID 97873994); o instrumento de proposta de crédito de fls. 41/47 (ID 97878895); e o Extrato de Empréstimo Consignado de fl. 51 (ID 97878899); evidenciam, nesta sede de cognição sumária, a existência de fraude praticada em desfavor do autor, tendo por beneficiárias diretas as requeridas CREDMAIS e JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI. Em relação ao periculum in mora, este fica evidenciado no fato de o numerário obtido pelo contrato de empréstimo ter sido entregue a terceiros, aparentemente por meio de fraude, os quais poderão se desfazer de tais valores. Por fim, na hipótese de improcedência dos pedidos da inicial, os valores referentes ao contrato de financiamento serão restituídos àquele cujo direito for reconhecido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar o ARRESTO, via SISBAJUD, tendo por parâmetro o CNPJ das requeridas CREDMAIS (CNPJ sob o no 21.648.022/0001- 32) e JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI (CNPJ no 30.984.071/0001- 37). Ficam os requeridos Banco Pan e Banco Bradesco citados, via sistema PJe, uma vez que cadastrados como “parceiros”, advertindo-os que a contestação somente deverá ser apresentada após audiência de conciliação, ou, não sendo esta realizada, após intimados para resposta. A citação das requeridas CREDMAIS e JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI será realizada por Correio (Carta ARMP). (...)” id. 109132329, dos autos na origem) Grifos no original. A Agravante, em suas razões recursais (id. 31572315), preliminarmente, assevera ter havido excesso de bloqueio, requerendo sua nulidade por julgamento ultra petita, pois, muito embora tenha sido ordenado na decisão o sequestro da quantia de R$28.783,67, a secretaria da vara promoveu o bloqueio de R$63.472,00. No mérito, defende não haver fundamentos idôneos aptos a sustentar a medida extremada de violação dos direitos da empresa agravante. Acrescenta, nesse sentido, que a decisão agravada acolheu os pleitos formulados pela parte agravada, deixando de fundamentar a necessidade de bloqueio em face da empresa agravante. Aduz que o suposto dano foi causado pelo representante do Banco PAN, JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, sendo indevido o bloqueio de numerários de titularidade da empresa agravante, sobretudo se considerar o juízo superficial inerente à cognição sumária da tutela. Assevera violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, assim como ao princípio da menor onerosidade do devedor, haja vista que os valores bloqueados claramente configuram excesso de constrição, por ultrapassarem os limites dos valores requeridos pela parte agravante, transcendendo os termos da exordial e onerando injustificadamente a empresa agravante, devendo ser utilizado o modo menos gravoso para o executado. Sustenta, ainda, violação ao princípio da vedação a decisão surpresa, visto que o Magistrado de origem acolheu indevidamente o pedido formulado pela parte, eximindo-se de determinar, previamente, a intimação da parte agravante para se manifestar A título argumentativo, defende violação ao princípio da ampla defesa, devido processo legal, livre produção de provas e segurança jurídica, pugnando pela nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional. Alega ter que a parte agravada age com deslealdade processual, tentando ferir o princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual pleiteia a condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida pelo Juízo de origem. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para, confirmando os efeitos da liminar, reformar a decisão atacada. Preparo no id. 17400506 e id. 17400507. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator nos artigos 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300, do CPC). Na hipótese, pretende a parte agravante ver deferida a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de revogar a medida liminar de arresto deferida pelo Juízo de origem, diante do alegado julgamento ultra petita, ou, subsidiariamente, em razão da violação ao princípio da decisão surpresa. Em primeiro lugar, as questões levantadas no recurso atinentes à alegada violação aos princípios norteadores da relação processual, bem como a negativa de prestação jurisdicional e litigância de má-fé, precisam ser melhor esclarecidas e evidenciam a necessidade de dilação probatória para o fim almejado. No que tange ao alegado excesso de penhora, observo, neste juízo perfunctório, próprio desta fase processual, que o pedido liminar formulado na origem consistiu no “sequestro do valor de R$ 28.783,67 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) nas contas das EMPRESAS, JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ no 30.984.071/0001- 37 e CREDMAIS inscrita no CNPJ sob o no 21.648.022/0001- 32 (...) – id. 107476032, dos autos na origem) e que o Juízo a quo, em sua decisão, deferiu “o pedido de tutela de urgência, para determinar o ARRESTO, via SISBAJUD, tendo por parâmetro o CNPJ das requeridas CREDMAIS (CNPJ sob o no 21.648.022/0001- 32) e JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI (CNPJ no 30.984.071/0001- 37).” A despeito disso, verifico que, muito embora a medida liminar tenha sido deferida para proceder o bloqueio do valor de R$28.783,67 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), o Juízo singular levou a efeito o comando para bloqueio de valores no importe de R$63.472,00 (sessenta e três mil quatrocentos e setenta e dois mil reais) nas contas de titularidade do agravante, como se observa do recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores – SISBAJUD no id. 109230375 e id. 109993877, dos autos na origem. Deste modo, nesta análise inicial, observo haver elemento suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do agravante, por ora, e tão somente, em relação ao excesso de penhora, servindo, assim, como parâmetro para a definição do quantum relativo à indisponibilidade patrimonial, o valor de R$28.783,67 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), decretada pelo Juízo de origem como forma de assegurar o resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas e tão somente para que o bloqueio de valores deferido na origem se dê na importância total de R$28.783,67 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), compreendendo, assim, o pedido liminar formulado pela parte agravada (Id. 107476032, dos autos na origem). Comunique-se ao Juízo de origem para a adoção das diligências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora